Tribunal: TJDFT
Processo: 0736926-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736926-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINHO FERREIRA SERPA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma da r. decisão do Douto Juízo de origem que indeferiu a liminar para alteração da forma de pagamento através de descontos em folha de pagamento. Requer o provimento do agravo nos seguintes termos: "1.1. para determinar aos réus que suspendam os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação (art. 104-A, do novo CDC) ou fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104-B, do novo CDC); 1.2. caso seja indeferido o pedido anterior, seja determinado aos requeridos a readequação de suas dívidas na forma delimitada na planilha “PROPOSTA DE PAGAMENTO” descrita no tópico 4.3, até que seja homologado plano de pagamento por este D. Juízo, nos termos do artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, IV, 104-A e 104-B, todos do CDC, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e artigo 140 do CPC; 1.3. Caso seja indeferido o pedido anterior, que seja garantido à parte autora o direito potestativo de revogação da autorização para débito das parcelas dos empréstimos e cartão de crédito na conta bancária (corrente, salário e poupança) de sua titularidade (Tema 1085-STJ); 1.4. seja deferida a não inclusão da consumidora pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN, e 9 BENJAMIN,; " A decisão impugnada foi assim lançada pela Juíza THAISSA DE MOURA GUIMARÃES, verbis: “Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que, não obstante as alegações iniciais, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte autora. Como dito, pretende a parte autora a suspensão do pagamento das parcelas de empréstimos contratados. Contudo, a limitação, por seu caráter excepcional, relegada para as hipóteses que comprovada a manifesta ilegalidade, sob pena de violação do princípio básico da obrigatoriedade dos pactos, com evidentes riscos à segurança jurídica das relações privadas. Assim, necessário a dilação probatória, com exercício do contraditório e, inclusive realização de audiência de conciliação prevista na Lei 14.181/2021. Ademais, a limitação dos descontos ao patamar de 30%, prevista no Decreto 8.690/16, aplica-se somente aos empréstimos com desconto em folha de pagamento. Na hipótese requer a parte autora a extensão para os empréstimos de outras naturezas. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência.” Com razão em parte do agravante. A Lei do Superendividamento, Lei n. 14.181/2021, no seu capítulo V, art. 104-a, 104-b, 104-c e respectivos parágrafos criou um verdadeiro processo para atendimento à situação específica dos autos. Trata-se de norma cogente e de ordem pública que necessariamente deverá ser aplicada pelas partes, A Lei previu a concentração de atos em audiência quando serão apresentadas as condições de recuperação da solvência(com plano de pagamento e moratória) do devedor e de lhe assegurará o mínimo existencial. Ocorre que a audiência, onde os procedimentos legais previstos que deveriam ser realizados o mais rápido possível, poderá demorar demasiadamente para ser realizada, havendo casos de meses entre o oferecimento da inicial e sua realização. Por outro lado, ainda que realizada no prazo de 30 dias, não se pode olvidar que não se trata de uma simples audiência de conciliação, mas de uma complexa gestão da situação da devedora em audiência, com a presença dos credores e devedor com a solução de questões urgentes. Assim sendo, percebemos que algumas providências que dizem respeito aos direitos humanos do devedor, mais precisamente à dignidade do devedor no tocante à preservação do mínimo existencial, que estará a salvo do desconto em folha,, precisa ser apreciada por este Julgador. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para fixar o mínimo existencial do devedor no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), o qual será preservado em folha de pagamento, imune a qualquer tipo de constrição, bloqueio ou penhora judicial, ressalva eventual pensão alimentícia, até que seja realizada e ultimado o rito previsto no capítulo V da Lei 14.181/2021. Oficie-se. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de novembro de 2022